Tribunal: TCU
Processo: 023.631/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério da Cultura, em razão da não execução do objeto pactuado por meio do Termo de Compromisso para captação de recursos e execução de projetos com incentivo fiscais, firmado com base no parágrafo único do artigo 24 da Portaria MINC no 46/1998 Rep. Fábio Augusto de Brito Avila, Renato Ribeiro do Valle e Editare Editora Ltda

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão do não cumprimento do objeto pactuado no âmbito do projeto cultural intitulado "Descubra o Brasil - 2a etapa" (PRONAC 07-0801), realizado com recursos captados sob a forma de doações ou patrocínios, nos termos da Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Editare Editora Ltda., Fábio Augusto de Brito Ávila e Renato Ribeiro do Valle, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) Tipo da parcela 13/2/2008 6.000,00 Débito 14/4/2008 790.951,96 Débito 11/7/2008 418.000,00 Débito 4/8/2008 37.000,00 Débito 13/10/2008 504.000,00 Débito 7/11/2008 112.000,00 Débito 19/11/2008 75.000,00 Débito 16/12/2008 37.000,00 Débito 16/1/2009 37.000,00 Débito 17/2/2009 34.951,81 Débito 30/12/2009 37.548,19 Débito 20/1/2010 219.000,00 Débito 29/7/2011 61,73 Crédito 9.2. aplicar a Editare Editora Ltda., Fábio Augusto de Brito Ávila e Renato Ribeiro do Valle a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida dos responsáveis em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, com a incidência dos encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.